Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729651-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO AGRAVADO: WILMONDES DE CARVALHO VIANA, DOUGLAS FERREIRA MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TIAGO CARVALHO MACHADO E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0746716-35.2024.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel. Nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, falar sobre possível preliminar de inadmissibilidade recursal constatável de ofício no que se refere à intempestividade do agravo de instrumento e a preclusão da decisão de ID. 235885811, dos autos de origem, proferida em 18 de maio do corrente ano, em que se rejeitou a impugnação à penhora. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator